Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Em se tratando de providência excepcional e à míngua de maiores elementos nos autos que permitam afirmar que a penhora de parte do salário da parte executada não comprometerá a sua sobrevivência e de sua família, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade no caso dos autos.